Tribunal: TJSP
Processo: 1000763-63.2019.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Ação de cobrança. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Pedido de reembolso de despesas médico-hospitalares relativos a cirurgia de endometriose profunda. Parte autora que optou por realizar o procedimento de forma eletiva antes do término do prazo, concedido pelo Juízo a quo, para cumprimento da tutela pela operadora de saúde ré. Existência de outros médicos

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Ação de cobrança. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Pedido de reembolso de despesas médico-hospitalares relativos a cirurgia de endometriose profunda. Parte autora que optou por realizar o procedimento de forma eletiva antes do término do prazo, concedido pelo Juízo a quo, para cumprimento da tutela pela operadora de saúde ré. Existência de outros médicos especialistas na rede credenciada. Médico particular de livre escolha da autora. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018258
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000763-63.2019.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante YARA
FERREIRA, é apelado SÃO LUCAS SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente) E JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000763-63.2019.8.26.0019 -Voto no
2
Apelação no 1000763-63.2019.8.26.0019
Apelante: Fernanda do Nascimento Fogaça
Apelada: Amil Assistência Médica Internacional Ltda.
Comarca: Osasco 6a Vara Cível
PLANO DE SAÚDE. Ação de cobrança. Sentença de
improcedência. Insurgência da autora. Pedido de reembolso
de despesas médico-hospitalares relativos a cirurgia de
endometriose profunda. Parte autora que optou por realizar
o procedimento de forma eletiva antes do término do prazo,
concedido pelo Juízo a quo, para cumprimento da tutela pela
operadora de saúde ré. Existência de outros médicos
especialistas na rede credenciada. Médico particular de livre
escolha da autora. Sentença mantida. Recurso desprovido.
Voto no 18331
Cuida-se de apelação interposta contra r.
sentença de fls. 195/201, proferida pela MMa Juíza, Dra Fabiana Calil
Canfourde Almeida, que julgou improcedente a ação de obrigação de
fazer cumulada com ressarcimento e indenização por danos morais,
condenando a autora no pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
Apela a autora (fls. 203/218), alegando,
preliminarmente, o cerceamento de defesa, pois não lhe fora concedido
prazo para impugnar os documentos exibidos pela ré, bem como
oportunizada a exibição de novos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000763-63.2019.8.26.0019 -Voto no
3
No mérito, aduz que o procedimento foi
realizado por médico particular e especialista, pois o convênio não tinha
profissional apto a realizar referida cirurgia.
Informa que arcou com o pagamento dos
valores devido à urgência e emergência.
Pondera que lhe foram indicados médicos não
especialistas que não tinham condições de realizar a cirurgia em razão da
magnitude e complexidade da doença.
Contrarrazões a fls. 222/227.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento, adianta-
se.
Conforme decisão proferida em 04 de fevereiro
de 2019, foi concedida a tutela de urgência para compelir a operadora de
saúde ré a indicar local e data para realização do procedimento médico
na autora, no prazo de 05 dias.
Ato subsequente, em 05 de fevereiro, a autora
realizou o protocolo do ofício, de modo a se iniciar o prazo para
cumprimento da tutela pela ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000763-63.2019.8.26.0019 -Voto no
4
Todavia,
antes
do
término
do
prazo,
precisamente no dia seguinte ao protocolo (06/02/2020), a autora
entendeu por bem realizar o procedimento de forma eletiva, sem
oportunizar o cumprimento da tutela pela operadora de saúde.
A autora, então, alterou o seu pedido, no
sentido ser reembolsada nos valores por ela desembolsados.
Pois bem.
Inicialmente, não há que se falar em nulidade
da sentença pelo julgamento antecipado da lide.
De fato, “no sistema de persuasão racional
adotado pelo Código de Processo Civil, cabe ao magistrado determinar
a conveniência e a necessidade da produção probatória, mormente
quando, por outros meios, já esteja persuadido acerca da verdade dos
fatos.” (STJ, AgInt no REsp no 1.824.242/AC, Rel. Min. Marco Buzzi,
Quarta Turma, j. 29/10/2019, DJe 12/11/2019).
Em outros termos, “Sendo o juiz o destinatário
da prova, cabe a ele, com base em seu livre convencimento, avaliar a
necessidade desta, podendo determinar a sua produção até mesmo de
ofício, conforme prevê o art. 130 do Código de Processo Civil” (STJ,
AgRg no Ag 1114441/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
QUARTA TURMA, julgado em 16/12/2010, DJe 04/02/2011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000763-63.2019.8.26.0019 -Voto no
5
No caso em tela, a prova documental existente
nos autos foi suficiente para persuadir racionalmente o julgador, de
acordo com seu convencimento fundamentado, razão pela qual a dilação
probatória foi corretamente afastada.
No mérito, a alegação recursal de que “a
Apelada não possuía profissional capacitado para poder proceder o
tipo de tratamento e de cirurgia” carece de amparo legal, na medida em
que, sequer oportunizou à ré a exibição do estabelecimento médico e
profissionais credenciados ao cumprimento da ordem judicial.
E, como demonstrado tempestivamente pela
ré/apelada, o plano de saúde estava promovendo o necessário para o
regular cumprimento da tutela (fls. 64/66), sendo relevante registrar que
o fato de Autora eleger o seu profissional de confiança não significa ser
aquele o único habilitado para realizar o procedimento médico
solicitado, ainda mais quando não se trata de técnica cujo conhecimento
seja por ele exclusivamente detido.
Desse modo, conforme bem pontuou a
Magistrada a quo, a Autora não faz jus ao reembolso de qualquer valor,
visto que não aguardou o término do prazo para que a ré cumprisse a
tutela concedida.
Ademais, se o quadro clínico da Autora entre
os dias 5 e 6 de fevereiro
tivesse se agravado de urgência para
emergência, a ela competia, se pretendesse a cobertura do plano, ter se
dirigido ao pronto-socorro de um dos hospitais pertencentes a rede

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000763-63.2019.8.26.0019 -Voto no
6
credenciada contratada.
E, se não fosse suficiente, dos documentos
médicos exibidos, referentes à internação da Autora, em nenhum deles
consta que o atendimento se deu pela emergência (pronto-socorro), mas
sim de forma eletiva diretamente para realização de procedimento
cirúrgico, no mesmo nosocômio que já lhe tinha fornecido orçamento,
distante em aproximados 50 quilômetros de sua residência (fls. 21).
Em arremate, oportuno registrar que o contrato
entabulado apenas prevê a hipótese de reembolso quando da inexistência
de atendimento na rede credenciada e, como a petição inicial não
impugna a sua validade, eventual discussão acerca de reembolso parcial
(no limite dos valores que a operadora despenderia em sua rede
conveniada) ultrapassa os limites da lide.
Portanto, a r. sentença recorrida deve ser
mantida por seus próprios e mais estes fundamentos.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
Nos termos do artigo 85, §11, do CPC, majoro
os honorários advocatícios devidos ao advogado da ré para 12% (doze
por cento) sobre o valor da causa.
Maria de Lourdes Lopez Gil
Relatora